Tribunal: TJDFT
Processo: 0751071-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751071-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SOUSA NUNES DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA DO CARMO SOUSA NUNES DE QUEIROZ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos n.o 0705462-24.2020.8.07.0001, que declinou da competência e determinou a remessa do processo para o Juízo da Vara cível, de família e de órfãos e sucessões do Recanto das emas/DF. A parte agravante sustenta que a sua relação com o Banco do Brasil decorre de lei e não de contrato; o Banco requerido tem sede em Brasília. Diz que a incompetência territorial não pode ser reconhecida de ofício, conforme Súmula 33 do STJ; que o ajuizamento em Brasília não configura foro aleatório. Requer a concessão de tutela de urgência ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida e o prosseguimento do processo perante o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo estão presentes. Cumpre, inicialmente, destacar que o benefício denominado PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi concedido aos servidores públicos pela Lei Complementar n.o 26/1975, tendo o Governo Federal possibilitado o saque das cotas individuais, sendo o Banco do Brasil S.A. o agente pagador exclusivo dessas cotas. Observa-se que a gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal que lhe foi atribuída por lei. Logo, não se trata de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do banco agravado, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde reside a parte agravante e onde o agravado também tem agência (ou seja, em Brasília). Nesse contexto, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 53 a competência territorial: “art. 53. É competente o foro: (...) III – do lugar: (...) a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.” Dessa forma, considerando que é uma obrigação legal do Banco do Brasil, aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal, local também onde a parte agravante reside. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula n. 33 do STJ. 2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1666216, 07339398920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO BANCO DO BRASIL. 1 - É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (CPC/2015 53 III a). 2 - Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1335559, 07333341720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJE: 05/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não se trata aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S/A possui sede no Distrito Federal, devendo ser aplicada a regra prevista no artigo 53, III, a, do Código de Processo Civil, a qual dispõe que o local onde está a sede da pessoa jurídica é o foro competente para as ações em que for demandada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o processo continue tramitando regularmente perante a 18a Vara Cível de Brasília até que sobrevenha o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador